Tribunal: TJPA
Processo: 0802335-80.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802335-80.2023.8.14.0003

APELANTE: MARYSELMA VASCONCELOS MONTE

APELADO: HEVERTON DOS SANTOS SILVA, MARIA JOANA RODRIGUES DE SOUSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802335-80.2023.8.14.0003

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER

APELANTE: MARYSELMA VASCONCELOS MONTE

APELADO: MUNICÍPIO DE ALENQUER

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ALENQUER. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE (50%). LEI MUNICIPAL Nº 044/1997 E LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. SERVENTE EDUCACIONAL COM GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA. DESNECESSIDADE DE CORRELAÇÃO ENTRE AS FUNÇÕES DO CARGO E A FORMAÇÃO ACADÊMICA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública do Município de Alenquer, ocupante do cargo efetivo de servente educacional. A impetrante comprovou a conclusão de curso superior de Licenciatura em Pedagogia e requereu administrativamente o pagamento do adicional de escolaridade de 50% previsto na legislação local. A administração municipal manteve-se omissa. O juízo de primeiro grau entendeu que a análise do direito exigiria dilação probatória para verificar o enquadramento legal e o impacto orçamentário, julgando o processo extinto sem resolução do mérito .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: a) se o rito do mandado de segurança é adequado para o pleito, considerando a suficiência da prova documental apresentada; b) se a servidora faz jus à gratificação de 50% sobre o vencimento base independentemente da correlação entre as atribuições do cargo de servente e a graduação em Pedagogia; e c) se a ausência de previsão orçamentária justifica o descumprimento de vantagem assegurada por lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída. A apresentação de diploma de graduação devidamente registrado e o histórico escolar , aliados à existência de lei municipal específica, são elementos suficientes para a análise do direito, tornando desnecessária a dilação probatória.

4. A Lei Municipal nº 044/1997 (Regime Jurídico Único) e a Lei Municipal nº 047/1997 (Plano de Carreira) garantem o adicional de escolaridade. O artigo 27 da Lei nº 047/1997 assegura a percepção da gratificação de 50% aos servidores com escolaridade de nível superior sem exigir qualquer relação de pertinência temática com o cargo ocupado.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a gratificação de escolaridade em Alenquer é devida pela simples comprovação do título universitário, sendo ilegal a exigência administrativa de vinculação às funções do cargo .

6. Os limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem ser invocados para afastar o cumprimento de direitos subjetivos de servidores públicos quando decorrentes de comando legal objetivo .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando a implantação do adicional de 50% sobre o vencimento base da apelante, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração.

8. Tese de julgamento: "O servidor público municipal de Alenquer que comprovar a conclusão de curso de nível superior tem direito à percepção da gratificação de escolaridade no percentual de 50% sobre o vencimento base, independentemente da correlação das funções do cargo efetivo com a graduação, conforme os termos do art. 27 da Lei Municipal nº 047/1997."

Teste de julgamento:
A prova documental é suficiente? Sim. A lei exige vinculação ao cargo? Não. O direito é líquido e certo? Sim.

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 14, § 4º; Lei Municipal de Alenquer nº 044/1997, art. 75, I; Lei Municipal de Alenquer nº 047/1997, art. 27.

Jurisprudência citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0801412-25.2021.8.14.0003, Rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha ; TJPA, Remessa Necessária nº 0002412-35.2017.8.14.0003, Rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran .

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relat
or

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARYSELMA VASCONCELOS MONTE
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato omissivo atribuído ao
PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER
e à
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
, denegou a segurança pleiteada, considerando a ausência de demonstração de direito líquido e certo, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Na origem (ID 30785632), a impetrante narrou ser servidora pública concursada do Município de Alenquer desde o ano de 2014, ocupando o cargo de
servente educacional
. Relatou que, após concluir o curso superior de Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Latino-Americana de Educação (FLATED), protocolou requerimento administrativo em 12 de setembro de 2023 (Protocolo nº 2279), pleiteando a concessão do
adicional de escolaridade de 50% (cinquenta por cento)
sobre seu vencimento base . Fundamentou sua pretensão no artigo 75, inciso I, da Lei Municipal nº 044/1997 e no artigo 27 da Lei Municipal nº 047/1997. Alegou que a administração municipal permaneceu inerte, configurando omissão ilegal, e sustentou que a legislação local garante o benefício pela simples titulação, sem exigir correlação com as funções do cargo .

O juízo de origem, ao proferir a sentença de ID 30785647 e ID 30785650, decidiu pela
denegação da segurança
. O magistrado fundamentou que o Mandado de Segurança exige prova pré-constituída e que, no caso concreto, a análise do direito ao adicional envolveria critérios complexos, tais como a verificação de requisitos regulamentares municipais, o enquadramento da função e a existência de impacto financeiro e orçamentário. Concluiu que tais questões transcendem os limites do rito mandamental por demandarem dilação probatória, resultando na extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil .

Inconformada, a servidora interpôs recurso de apelação (ID 30785648), argumentando que o direito invocado é líquido e certo e está devidamente comprovado por documentos que prescindem de dilação probatória, notadamente o portaria de nomeação (ID 30785633), termo de posse (30785633, p, 6) diploma de graduação (ID 30785633 – p. 8/9) , o histórico acadêmico (ID 30785633 - Pág. 10) e o requerimento administrativo (ID 30785633, p. 7). Sustentou que a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é no sentido de que a legislação de Alenquer garante o adicional a qualquer servidor que comprove a conclusão de nível superior, independentemente do cargo ocupado . Pugnou pela reforma da sentença para que lhe seja concedida a segurança .

O Município de Alenquer apresentou contrarrazões (ID 30785652), nas quais defendeu a manutenção da sentença . Argumentou que os diplomas legais (Leis nº 044/97 e nº 047/97) devem ser interpretados sistematicamente, de modo que a gratificação seria devida apenas aos cargos que exijam nível superior desde o início do exercício. Alegou, ainda, a ausência de correlação entre a graduação em Pedagogia e o cargo de servente, além de apontar a impossibilidade de concessão de vantagem financeira de forma sumaríssima contra a Fazenda Pública.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 34397606) ratificou integralmente os termos das contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial de origem (ID 30785646), manifestando-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal.

O recurso de apelação interposto por
MARYSELMA VASCONCELOS MONTE
preenche integralmente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.

II. Análise da via eleita e prova pré-constituída.

A controvérsia preliminar cinge-se à adequação do rito do
Mandado de Segurança
para o reconhecimento do direito ao adicional de escolaridade. O juízo de primeiro grau denegou a segurança sob o argumento de que a matéria exigiria
dilação probatória
para verificar o enquadramento funcional e o impacto orçamentário da medida . Todavia, tal entendimento não merece prosperar.

O
direito líquido e certo
em sede mandamental é aquele que se apresenta manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Para tanto, exige-se que os fatos narrados estejam comprovados por
prova documental robusta e pré-constituída
, sem a necessidade de instrução processual posterior.

No caso em apreço, a apelante instruiu a petição inicial com os seguintes documentos:
a)
Portaria de Nomeação nº 214/2014 (ID . 30785633 - Pág. 5) e Termo de Posse (ID 30785633 - Pág. 6), comprovando o vínculo estatutário como servente educacional ;
b)
Diploma de Licenciatura em Pedagogia e Histórico Escolar (ID 30785633 - Pág. 10) ;
c)
requerimento administrativo de (ID 30785632, pág. 7) comprovando a ciência da administração sobre o pleito ; e
d)
cópias integrais das Leis Municipais nº 044/1997 (ID 30785634) e nº 047/1997 (ID 30785635), que instituem a vantagem pretendida .

Diferentemente do sustentado na sentença recorrida, a verificação da subsunção do fato à norma não demanda perícias complexas ou produção de provas orais. A análise de se uma servente graduada em Pedagogia faz jus à gratificação prevista na Lei nº 047/1997 é matéria de
puro direito
, baseada na interpretação literal e sistemática dos dispositivos legais municipais. Este Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
a apresentação do diploma universitário
e
da lei instituidora do benefício
é suficiente para caracterizar a liquidez e certeza do direito, independentemente da denominação do cargo ocupado. Nesse sentido, colhe-se o magistério jurisprudencial desta Corte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública efetiva do
Município de Alenquer
, no cargo de professora, visando
à implantação de gratificação de nível superior no percentual de 50% sobre o vencimento base, conforme artigos 75, I, da Lei Municipal nº 044/1997, e 27, da Lei Municipal nº 047/1997, em razão da conclusão de curso superior.

2. Sentença
concessiva da segurança
foi mantida em decisão monocrática proferida nos autos da remessa necessária. Agravo interno interposto pelo Município de Alenquer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a gratificação de nível superior a servidora ocupante de cargo de professora, cuja exigência de provimento é de nível médio, mas que possui graduação em curso superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação municipal não estabelece como requisito para percepção da gratificação de escolaridade a exigência de que o cargo efetivo demande formação superior,
bastando, para a concessão do benefício, a comprovação do diploma de graduação.

5. A interpretação sistemática das Leis Municipais nº 044/1997 e nº 047/1997, aliada à jurisprudência consolidada do TJPA, assegura o direito à gratificação à servidora que comprova a conclusão do curso superior, mesmo que o cargo efetivo exija apenas nível médio.

6. Inexistência de ilegalidade na decisão monocrática que confirmou a sentença concessiva de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor municipal que comprova conclusão de curso superior tem direito à gratificação de escolaridade prevista na legislação local, independentemente do nível de escolaridade exigido para o cargo efetivo que ocupa.

(TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Nº 0801554-92.2022.8.14.0003 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-26)

Portanto, a documentação acostada é apta e suficiente para o deslinde da causa. Quanto ao argumento de que o
impacto orçamentário
exigiria dilação probatória, a jurisprudência pátria e deste Regional consolidou-se no sentido de que a eventual insuficiência de recursos ou limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem óbice ao reconhecimento de direitos subjetivos de servidores públicos assegurados por lei específica. A verificação financeira é questão afeta à fase de execução e planejamento da administração, não servindo de fundamento para extinguir o processo mandamental por suposta iliquidez fática.

Ante o exposto, afasto a preliminar de inadequação da via eleita acolhida pelo juízo de origem e passo à análise do mérito recursal, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. MÉRITO

Ultrapassadas essa questão preliminar, passo à análise do
cerne da controvérsia
, que consiste em verificar se a servidora pública municipal, ocupante do cargo de
servente educacional
, possui direito líquido e certo à percepção da
gratificação de escolaridade (50%)
, em razão da conclusão de curso de nível superior, independentemente da correlação entre as funções do seu cargo efetivo e a formação acadêmica apresentada.

A pretensão da apelante encontra amparo em dois diplomas normativos fundamentais do Município de Alenquer: a
Lei Municipal nº 044/1997
, que instituiu o Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores, e a
Lei Municipal nº 047/1997
, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCR) .

No tocante à exegese desses dispositivos, observa-se que o artigo 75, inciso I, da Lei nº 044/1997, estabelece que o adicional é devido ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Todavia, a
Lei Municipal nº 047/1997
, norma específica e posterior, trouxe uma redação mais abrangente e inclusiva em seu
artigo 27
, como se observa:

Art. 27. "
Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (
cinquenta por cento) sobre o vencimento base."

A interpretação literal e sistemática do referido dispositivo revela que o legislador municipal optou por instituir uma vantagem de
caráter geral
, vinculada à condição pessoal de escolaridade do
servidor
("aos servidores com escolaridade"), e
não estritamente às exigências do cargo ocupado.
Note-se que, enquanto o RJU (Lei nº 044/97) foca na exigência legal do cargo para conceder o adicional, o Plano de Carreira (Lei nº 047/97) foca na qualificação alcançada pelo agente público como forma de incentivo ao aperfeiçoamento profissional dentro da administração educacional.

No caso concreto, a apelante comprovou ser servidora pública estatutária, nomeada para o cargo de
servente educacional
em 28 de fevereiro de 2014. De igual modo, restou sobejamente demonstrado que a servidora concluiu o curso de
Licenciatura em Pedagogia
na Faculdade Latino-Americana de Educação (FLATED), com colação de grau em 15 de dezembro de 2012, conforme diploma devidamente registrado e histórico escolar acostados aos autos.

Portanto, a exigência de
correlação de funções
ou de que o cargo ocupado possua como requisito de ingresso o nível superior não encontra respaldo na redação clara e objetiva do artigo 27 da Lei nº 047/1997.

Admitir tal restrição administrativa configuraria violação ao
princípio da legalidade
, uma vez que a administração pública não pode criar óbices ou condicionantes não previstos expressamente no texto da lei para restringir o exercício de direito subjetivo do servidor. O incentivo à educação é uma diretriz de política pública que visa a melhoria do serviço prestado, sendo a gratificação uma contrapartida pecuniária pelo investimento pessoal do servidor em sua formação.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, através de suas Turmas de Direito Público, consolidou entendimento de que a gratificação de escolaridade no Município de Alenquer é devida a partir da mera comprovação do título universitário. A jurisprudência dominante afasta a tese da municipalidade sobre a necessidade de vinculação funcional, reconhecendo que a legislação local não impõe tal requisito para os servidores do quadro da educação e da prefeitura. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes que enfrentaram situações idênticas em Alenquer:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE (NÍVEL SUPERIOR). ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/97. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de apelação cível interposta por Laurieni Brito da Cruz contra sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de escolaridade (nível superior) em ação de cobrança ajuizada contra o Município de Alenquer;

A Lei Municipal nº 044/1997 prevê o adicional de escolaridade para cargos que exigem habilitação de nível superior
. Já a Lei Municipal nº 047/1997, específica sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários, assegura o adicional de 50% para todos os servidores com escolaridade de nível superior, independentemente do cargo ocupado;

A legislação municipal não exige vinculação entre o curso superior e a função exercida pelo servidor para a concessão do adicional de escolaridade. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiç
a;

Juros de mora e a correção monetária seguirão os parâmetros estabelecidos nas decisões do STJ (REsp 1.495.144/RS) e do STF (RE 810.947);

Recurso provido para reconhecer o direito da apelante ao adicional de escolaridade e condenar o Município de Alenquer ao pagamento dos valores devidos a partir da data do requerimento administrativo, momento em que a Administração Pública tomou conhecimento da colação de grau da recorrente.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801412-25.2021.8.14.0003 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE REMESSA DE OFICIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

Analisando os autos, entendo que a apelada conseguiu demonstrar fazer jus ao pagamento da citada gratificação de escolaridade, pois, o art. 75, Lei Municipal nº 044/97 (Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer) e no art. 27, Lei Municipal nº 047/97 (Dispõe sobre a instituição do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Alenquer), garantem o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino superior.

Recurso conhecido, mas improvido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800048-52.2020.8.14.0003 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Em relação à alegada
ausência de previsão orçamentária
suscitada pelo Município em suas contrarrazões, é imperioso destacar que a carência de dotação ou o atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal não servem de escusa para o inadimplemento de direitos remuneratórios garantidos por lei. Trata-se de direito subjetivo do servidor que não pode ser mitigado por ineficiência no planejamento administrativo, especialmente quando a vantagem está prevista em legislação local vigente há décadas.

Quanto à
omissão administrativa
, restou comprovado que a apelante protocolou o requerimento administrativo nº 2279 em 12 de setembro de 2023, sem que houvesse qualquer decisão por parte da municipalidade até a impetração do presente
writ
em dezembro do mesmo ano. Tal inércia, prolongada de forma injustificada, caracteriza o ato omissivo ilegal combatível pela via mandamental.

Desse modo, preenchidos os requisitos da Lei Municipal nº 047/1997 e restando comprovada a qualificação de nível superior da servidora, o reconhecimento do direito líquido e certo à implantação do gratificação de 50% sobre o vencimento base é medida de justiça que se impõe, devendo a sentença ser reformada integralmente para conceder a segurança pleiteada.

O artigo 27 da Lei Municipal nº 047/1997 é norma de eficácia plena e não condiciona o recebimento da vantagem à pertinência temática entre o curso e as funções do cargo. Diferentemente do cargo de professor, onde a licenciatura é requisito para o próprio exercício, para cargos de nível fundamental ou médio, como o de servente educacional, a graduação em Pedagogia representa um aprimoramento que o legislador local optou por premiar financeiramente como incentivo à qualificação do quadro funcional.

No que tange à defesa baseada na Lei de Responsabilidade Fiscal e na ausência de previsão orçamentária para o incremento de despesas com pessoal , este Colegiado reafirma que o Poder Público não pode se esquivar do cumprimento de obrigações legais vinculadas sob o pretexto de dificuldades financeiras. O direito subjetivo do servidor ao recebimento de vantagem prevista em lei não pode ser cerceado por questões de gestão interna, conforme já decidido em sede de reexame necessário em casos análogos deste mesmo Município.

Quanto aos
consectários legais
, considerando que a condenação envolve a Fazenda Pública e possui natureza administrativa referente a servidor público, os juros de mora e a correção monetária devem seguir os parâmetros fixados pelos tribunais superiores. No julgamento do
Tema 905
pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.495.146/MG), restou estabelecido que as condenações referentes a servidores públicos devem ser corrigidas pelo
IPCA-E
para fins de atualização monetária e acrescidas de juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Destaque-se que, conforme a tese firmada no
Tema 810
pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870.947/SE), a utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como índice de correção monetária foi declarada inconstitucional, devendo-se observar a incidência do IPCA-E para garantir a preservação do valor real da moeda. Assim, o cálculo dos valores devidos à apelante deverá observar tais índices, sendo a correção monetária contada desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e os juros de mora incidentes a partir da citação.

Ressalte-se que, em se tratando de Mandado de Segurança, os efeitos financeiros retroativos
limitam-se à data da impetração, ocorrida em 12 de dezembro de 2023
, conforme preceitua o artigo 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 269 e 271 do STF. Eventuais parcelas devidas entre o requerimento administrativo (12/09/2023) e a impetração deverão ser objeto de
ação de cobrança própria
, uma vez que o
mandamus
não substitui a ação de cobrança para períodos pretéritos.

Ante todo o exposto, em consonância com os fundamentos fático-jurídicos apresentados,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida de ID 30785647 e ID 30785650, nos seguintes termos:

a)
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada por
MARYSELMA VASCONCELOS MONTE
, reconhecendo o seu direito líquido e certo à percepção da gratificação de escolaridade no percentual de
50% (cinquenta por cento)
sobre o vencimento base, conforme previsto no artigo 27 da Lei Municipal nº 047/1997 ;

b)
DETERMINO
que o
MUNICÍPIO DE ALENQUER
proceda à imediata implantação da referida gratificação na folha de pagamento da servidora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária a ser fixada em sede de cumprimento de sentença em caso de descumprimento injustificado;

c)
ESTABELEÇO
que os efeitos financeiros desta concessão devem retroagir à
data da impetração
do presente Mandado de Segurança, ocorrida em
12 de dezembro de 2023
, nos termos do artigo 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente pelo índice
IPCA-E
e acrescidas de juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da
caderneta de poupança
, observando-se as teses firmadas nos Temas 810 do STF e 905 do STJ;

d)
RESSALVO
que as verbas referentes ao período compreendido entre o requerimento administrativo (12/09/2023) e a data da impetração (12/12/2023) deverão ser pleiteadas por meio de ação ordinária de cobrança, diante da vedação de utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança para períodos pretéritos à sua propositura (Súmulas 269 e 271 do STF);

e)
INCABÍVEL
a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ. Isenção de custas pelo Município, na forma da lei.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 25/05/2026